Tribunal: TJMT
Processo: 1042234-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042234-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HUMBERTO FRANCIOSI JUNIOR - CPF: 365.864.358-70 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GONCALVES - CPF: 011.241.411-70 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (AGRAVADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
- LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
No 14.181/2021 – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC –
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, s
egundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1042234-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOÃO CARLOS GONÇALVES

AGRAVADOS: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.; AFINZ BANCO MÚLTIPLO S.A.; RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.; MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. (BRASIL) S.A.; BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARLOS GONÇALVES
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1015265-48.2025.8.11.0040, ajuizada em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.; AFINZ BANCO MÚLTIPLO S.A.; RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.; MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. (BRASIL) S.A.; e BANCO DO BRASIL S.A.
, que
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência voltado à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 30% de sua renda líquida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontra em grave situação de comprometimento financeiro, com a renda mensal praticamente integralmente destinada ao pagamento de dívidas de consumo, circunstância que inviabilizaria a manutenção de despesas essenciais e violaria o mínimo existencial.

Afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, diante da situação de superendividamento demonstrada nos autos, e o perigo de dano, consistente na continuidade dos descontos que consomem parcela significativa de seus rendimentos.

Defende, ainda, a aplicação da Lei no 14.181/2021 e da política de crédito responsável, sustentando que as instituições financeiras teriam concedido crédito sem a adequada análise de sua capacidade de pagamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, até o julgamento definitivo da ação de repactuação de dívidas.

Dispensado do preparo recursal, conforme certidão de Id. 33012432.

A almejada tutela recursal foi
in
deferida
por mim
em 27/11/2025, conforme decisão de Id. 331854854.

Contraminuta apresentada no Id. 342058357, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e de necessidade de observância do procedimento específico previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, é forçoso delimitar que o objeto do agravo de instrumento
sub judice
está em aferir a regularidade ou não da decisão na qual se
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência voltado à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida.

Para tanto, o recorrente insiste na probabilidade do direito, defendendo que a limitação dos descontos é imprescindível para preservação de seu mínimo existencial, afirmando estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC e alegando violação às diretrizes da Lei no 14.181/2021 e à política de crédito responsável, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para limitar imediatamente os descontos a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida até o julgamento do mérito.

Pois bem. Sabe-se que nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Impende ressaltar ainda que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o artigo
300
,
§ 3o
, do
CPC
, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Na hipótese dos autos, a título de cognição sumária inerente à espécie, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, que permita a antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento processual.

Isso porque, no dia 02/07/2021, a Lei no.
14.181
entrou em vigor, para alterar o
Código de Defesa do Consumidor
e o
Estatuto do Idoso
, aperfeiçoar as garantias de práticas de crédito responsável, e dispor sobre a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento.

Nesse contexto, os artigos
104-A
a
104-C
do
CDC
, incluídos pela supracitada Lei do Superendividamento, tratam da conciliação e do processo de repactuação e constituem procedimentos específicos com o intuito de garantir a renegociação das dívidas, vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. (Incluído pela Lei no
14.181
, de 2021) (...)".

Assim, segundo o que consta na referida lei, o consumidor que busca a repactuação de suas dívidas deverá procurar o Poder Judiciário, acompanhado ou não de um advogado, com informações acerca das dívidas que deseja renegociar, para que possa ser criado um plano de pagamento junto a todos os credores.

Posteriormente, deverá ser realizada audiência de conciliação na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Portanto, somente quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – LEI No 14.181/2021 – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora”
(N.U 1014862-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.”
(N.U 1013447-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) –
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM 30% DA RENDA MENSAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(N.U 1008026-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026